Tribunal: TCU
Processo: 015.998/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão instituído por Antônio Fonseca em favor de Noemia Vieira Borges Fonseca, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil em favor de Noemia Vieira Borges Fonseca, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e art. art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil em favor de Noemia Vieira Borges Fonseca (Ato n. 108638/2019) e, nos termos do art. art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, autorizar excepcionalmente o respectivo registro, considerando que o pagamento da parcela remuneratória impugnada está amparado por decisão judicial transitada em julgado; 9.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.